Tribunal: TJMT
Processo: 0001287-33.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001287-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CHUVA E DESCARGAS ELÉTRICAS – INOCORRÊNCIA APURADA EM LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o perito do juízo afirma a inocorrência dos eventos que teriam desencadeado perturbações na rede elétrica, demonstrando a ausência de nexo de causalidade entre a atuação do fornecedor e os alegados prejuízos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
, visando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Regresso em epígrafe, proposta em face da
ENERGISA S/A
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Em síntese, a
requerente/apelante
sustenta que, apesar do laudo pericial contrário à sua narrativa, restou comprovado o nexo de causalidade entre a atividade da requerida e o evento danoso. Pugna pelo reconhecimento da procedência do pedido inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 134047700.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal consiste na reforma da sentença que, afirmando a ausência de prova de nexo de causalidade, julgou improcedente o pedido de ressarcimento da indenização paga pela requerente a um de seus segurados em âmbito administrativo.

Entendo que o recurso não merece provimento.

Isso porque, embora se alegue que os aparelhos eletrônicos pertencentes ao segurado da autora foram danificados em razão de fortes chuvas e descargas atmosféricas ocorridas em 10/02/2014 (id. 134046198 – 11), a perita do juízo relatou que, na data indicada, não foram registradas intempéries capazes de provocar os danos alegados pelo segurado (id. 134047685 – 12).

A perita asseverou, ainda, que eventual sobrecarga elétrica poderia ser provocada por falhas internas do imóvel segurado, a exemplo do “excesso de carga ligada em determinado circuito e/ou tomada” (id. 134047685 – 12).

Logo,
não há prova da relação de causalidade
entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que de natureza objetiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - SEGURADORA - DANOS MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - CEMIG - SUB-ROGAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. - A CEMIG, concessionária de serviço público - energia elétrica - submete-se à teoria do risco administrativo, por força da norma constitucional contida no artigo 37, § 6º, da CF/88 - Ausente a prova do nexo de causalidade entre o dano causado aos equipamentos do segurado e a conduta (omissiva ou comissiva) da CEMIG, não há razão jurídica que alicerce o direito da seguradora à indenização por danos materiais, sobretudo quando o Laudo Pericial, produzido mediante contraditório nos autos, conclui a inocorrência da alegada descarga de energia elétrica.”

(TJ-MG - AC: 10000210887444001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022